Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709436-69.2020.8.07.0001 APELANTE: REBECCA PIRO COSTA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Havendo outra advogada constituída, em princípio, não se justifica o adiamento da Sessão. Comprove, pois, o impedimento da Dra. Thaís Tarquinio Oliveira (OAB/DF 56.249). Intimem-se. Brasília/DF, 05/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator